Tribunal: TJMT
Processo: 1016956-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016956-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), ANGELA VIEIRA ALVES DA SILVA - CPF: 019.647.891-09 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE COMODORO - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICTIONIS – FACULDADE DO AUTOR – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A competência em razão do valor da causa é relativa, portanto, sujeita à escolha do autor e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte interessada, nos termos do art. 64, do CPC.

“Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora” (STJ, REsp: 1725663 RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANGELA VIEIRA ALVES DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Danos Morais no 1002297-07.2021.8.11.0046, promovida em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, que declinou da competência para processar e julgar o feito para o juizado especial daquela comarca, visando a maior efetividade da tutela jurisdicional, bem como a celeridade processual.

Em síntese, alega o agravante que quando propôs a ação diante da Justiça Comum o fez por ser expressão do seu querer e essa não sendo contraria a lei a justiça, que ao contrário do prolator da decisão agravada, que não pode fazer aquilo que quer somente o que a lei determina, não pode declinar da competência sem que essa infira em quebra de lei ou regramento dos tribunais.

Defende que a competência não é absoluta, mas relativa, visto que na ação cabe pedido de provas e no Juizado Especial Cível não cabe tal procedimento.

Assim, pede seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, conforme direção processualista vigente, e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 103828520).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 107992487).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público (ID 108136960).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ANGELA VIEIRA ALVES DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando, em síntese, que buscou relação de crédito no comércio local e foi informada sobre a inviabilidade da transação, porquanto seu nome encontra-se com restrição nos órgãos de proteção ao crédito desde 22/02/2020, em razão de débito no valor de R$ 151,48 oriundo do contrato no. 0322410364, e desde 21/10/2020, em razão de débito no valor de R$ 221,04, oriundo do contrato no. 0322300062, ambos com origem no estado de São Paulo.

Sustentou que nunca realizou o negócio jurídico objeto do contrato que originou o débito e nunca autorizou que terceiros realizassem em seu nome qualquer negócio jurídico com a Ré, tratando-se, evidentemente, de fraude.

Entende que houve falha na prestação do serviço, pois, a Ré não agiu com as cautelas necessárias para verificar a verdadeira identidade daquele que firmou o negócio jurídico, devendo reparar o dano moral causado, pois, a negativação indevida constitui ato ilícito e prática abusiva, sendo o dano moral in re ipsa.

Pugnou pela procedência do pedido para declarar a inexistência dos débitos totalizando o valor de R$ 372,52, originados pelo contrato no 0322300062; no 0322410364; pela condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 20% sobre o valor da condenação.

Contudo, ao analisar os pressupostos processuais, o Magistrado de piso, considerando que o valor atribuído à causa e o fato da presente demanda não se tratar de alta complexidade, entendeu que o processo deve tramitar no Juizado Especial, apresentando-se o juízo como absolutamente incompetente para apreciar e julgar a demanda.

Desta feita, declinou da competência para o juizado especial da comarca de Comodoro, visando a maior efetividade da tutela jurisdicional, bem como a celeridade processual.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada.

Pois bem.

Com a devida vênia do julgador de piso, assiste razão à agravante.

Como dito, o Magistrado singular determinou o declínio da competência em razão do valor atribuído à causa pela agravante, fulcrado no art. 3, da Lei 9.099/95 que dispõe:

“Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;”

Ocorre que a regra de competência, tratada no dispositivo é relativa, portanto, sujeita à escolha do autor.

Como o valor da causa (R$ 15.000,00) é inferior a quarenta salários mínimos, o autor pode optar por ajuizar ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível.

De tal arte, a escolha do foro para o ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao autor da ação e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte, conforme rege o princípio da “perpetuatio jurisdictionis”, disposto no art. 43, do CPC:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.

Acerca da matéria, já manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA. POSSIBILIDADE DE A PARTE ESCOLHER ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E A JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEQUENO VALOR E COMPLEXIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança com Repetição de Indébito, Dano Moral e Responsabilidade Civil Dissuasória movida contra a empresa TELEFÔNICA DO BRASIL S/A. 2. Ao apreciar o feito, o juiz a quo julgou extinta a demanda, com base no art. 485, I e IV, do CPC, declarando a incompetência da Justiça Comum, tendo em vista a falta de interesse da parte no prosseguimento do processo, haja vista a causa versar sobre a restituição "de valores poucos expressivos, inseridos em faturas emitidas pela parte ré". 3. Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora. 4. Mostra-se completamente desarrazoada a fundamentação do acórdão recorrido, em extinguir o processo por falta de interesse processual, porquanto não cabe ao magistrado substituir a parte na escolha da justiça de sua preferência. A norma em comento permite a este sopesar entre a Justiça Comum ou Juizado Especial Civil e escolher como se dará o acesso ao Poder Judiciário. 5. Recurso Especial provido”. (REsp: 1725663 RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em: 17/04/18)

Ademais, o exercício dessa faculdade, elegendo a Justiça Comum, é legítimo, impedindo que o juízo acionado se esquive a prestar a jurisdição de que está investido.

Por tais razões, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter os autos na Justiça Estadual, qual seja, na 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021